Tribunal: TJMT
Processo: 1034568-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034568-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO APARECIDO DA SILVA LTDA - CNPJ: 37.328.706/0001-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROBATÓRIOS DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÉDULA DE CRÉDITO E PLANILHA DE CÁLCULO DO DÉBITO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é cabível somente para arguição de matérias processuais de ordem pública conhecíveis de ofício, desde que comprovadas de plano pelos documentos existentes nos autos, sem necessidade de dilação probatória.

2. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de obrigação líquida, certa e exigível, seja pelo valor nela indicado, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extratos bancários, dispensando prova específica da liberação do crédito em favor do devedor.

3. Estando a execução devidamente instruída com a cédula de crédito bancário e a planilha de cálculo do débito, o título executivo reveste-se dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando desnecessária a juntada de extratos bancários comprobatórios da efetiva liberação dos valores pactuados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDEMIRO APARECIDO DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1000418-22.2024.8.11.0090), ajuizada contra os agravantes pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, por entender que “
a existência de relação jurídica entre as partes é válida
”, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante (cf. Id. nº 175007726 dos autos de origem).

O agravante alega que a pretensão executória formulada pela Cooperativa/agravada carece de título hábil, pois, no caso específico das Cédulas de Crédito Bancário, a exigibilidade somente se configura quando o credor demonstra que cumpriu previamente sua obrigação contratual, ou seja, que efetivamente disponibilizou os valores contratados ao devedor, o que no caso não ocorreu, sendo o título executado inexigível, incerto e ilíquido.

Sustenta que a ausência dessa prova compromete a regularidade e validade da execução, sendo causa de nulidade absoluta, fato desconsiderado pelo MM. Juiz prolator da r. decisão agravada, e que deve ser reanalisado por esta instância julgadora, até mesmo porque, a exigibilidade de qualquer obrigação bilateral não surge automaticamente pelo simples fato de existir um título contratual, mas sim pela comprovação de que a parte que exige o cumprimento realmente cumpriu sua contraprestação de disponibilizar os valores.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a nulidade da execução à falta de título líquido, certo e exigível (cf. Id. nº 256569152).

Nas contrarrazões, a Cooperativa de Crédito/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 265658269).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Cooperativa de Crédito agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 1000418-22.2024.8.11.0090), contra Claudemiro Aparecido da Silva, almejando o recebimento de R$ 112.004,19 (cento e doze mil e quatro reais e dezenove centavos), dívida atualizada e representada pela Cédula de Crédito Bancário nº C20234027-5, com vencimento inicial para o dia 05/12/2022 e final em 05/11/2026 (cf. Id. nº 158350867 dos autos de origem).

O executado Claudemiro apresentou exceção de pré-executividade requerendo a extinção da execução por ausência de prova de que o valor indicado na CCB foi realmente disponibilizado em sua conta corrente (cf. Id. nº 172969789 dos autos de origem).

A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos:

(...). Da análise dos autos, verifico que a excipiente/executada alega a inexigibilidade da obrigação por não-comprovação de disponibilização do valor ao exequente.

No ponto, a exceção de pré-executividade não é o meio legal para fazê-lo, de maneira que a exceção deve ser rejeitada.

Com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes é válida, malgrado a ausência de aposição de sua assinatura física no contrato, evidenciando, assim, inexistir o vício de consentimento denunciado.

Destarte, é uníssona a jurisprudência no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando diz respeito às condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que podem ensejar o seu conhecimento ex-officio. (...).

Assim, não cabe apreciação de matérias em sede de exceção concernente ao estrito interesse das partes, que não se tratam de matéria de ordem pública, que não estão demonstradas de plano e que necessitam da produção de provas.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente/executada, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes.

Por todo o exposto, INDEFIRO os pleitos incrustados na exceção de pré-executividade de id. 169979684.

Por se tratar de mero incidente, não há falar em condenação em verba sucumbencial.

A exceção de pré-executividade, embora não seja explicitamente mencionada no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, constitui um mecanismo de defesa à disposição do executado, independente da oposição de embargos à execução.

É instrumento processual que se restringe as matérias de ordem pública, passiveis de reconhecimento de ofício, que não demandem dilação probatória, como nulidades, pressupostos processuais e condições da ação. Seu cabimento exige, portanto, que a questão aventada esteja comprovada de plano, pelos elementos constantes dos autos, exigindo, portanto, que o excipiente apresente, de imediato, a documentação comprobatória pertinente às suas arguições.

A propósito:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE DE TAIS ATOS CABE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos,
proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009). 5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
". Precedentes: AgInt no REsp. 1.988.437/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/9/2022, AgInt no REsp n. 2.008.013/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022, AgInt no REsp. 2.029.204/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023 e AgInt no REsp. 2.043.004/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023. 8. Agravo Interno não provido. (STJ – Segunda Turma - relator Ministro Herman Benjamin - AgInt no REsp n. 2.114.576/PE, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

Em suas razões recursais, o executado/agravante alega que o título executivo - cédula de crédito bancário - é inexigível por falta de comprovação da efetiva liberação do crédito pela Cooperativa de crédito/exequente, condição essencial para a validade da execução com base em contrato bilateral.

Com efeito, o artigo 798, do CPC, estabelece que a petição inicial da ação de execução deve preencher os seguintes requisitos:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

Já o artigo 28, da Lei 10.931/2004, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, estabelece que este título "
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
".

No caso, embora o agravante fundamente sua tese na ausência de documentos que comprovem a liberação dos valores pactuados na cédula de crédito, verifica-se que a execução foi corretamente instruída com os documentos exigidos pela legislação aplicável à espécie (CPC, art. 798), como a Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. nº 158350871 dos autos de origem) e a planilha atualizada do débito (cf. Id. nº 158350872 dos autos de origem).

Portanto, para o sucesso da pretensão executiva, basta que o exequente instrua a ação de execução com a cédula de crédito e com a planilha de cálculo do débito para que o título executivo esteja revestido da necessária certeza, liquidez e exigibilidade, como corretamente procedeu a Cooperativa de Crédito/agravada, não sendo essencial, para a finalidade executiva, a juntada de documentos comprobatórios da liberação do crédito.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial representativo de dívida líquida e certa, seja pelo valor nela indicado, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. 2. Dessa forma,
a existência de planilha de cálculos e da própria cédula de crédito bancário já é suficiente para demonstrar a existência do crédito exequendo
. A falta de extratos bancários não configura óbice ao processamento da execução. 3. Trata-se, portanto, de título executivo extrajudicial revestido de liquidez e certeza, dispensando prova específica acerca da liberação do crédito na conta do devedor, conforme exigência pretendida pela agravante. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1593150/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019 - destaquei).

Portanto, considerando que a Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito que confere ao credor a possibilidade de iniciar uma ação de execução em caso de inadimplência do devedor, exigindo apenas que apresente demonstrativo de débito que detalha a evolução da dívida, não há falar em nulidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Custas pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025